Tribunal: TJPA
Processo: 0002634-62.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0002634-62.2012.8.14.0040

AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
NÃO CABIMENTO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL
EM AGRAVO INTERNO
. CONSONÂNCIA COM O RITJPA
,
COM A LEI FEDERAL N.º 14.365
/2022 E COM O EAOAB. A
GRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO A
DMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIALCOM FUNDAMENTO EMJUÍZO REGULAR (ART. 1.030, V, DO CPC).
NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSALNÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Não afronta o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), nem diverge dos termos da Lei Federal n.º 14.365/2022 nem com os
do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB)
, o não cabimento do pedido de sustentação oral em agravo interno contra decisão proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, porquanto em juízo primário de admissibilidade do recurso excepcional não há análise do mérito recursal, ato de competência reservada aos Tribunais Superiores.

2
. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC) é o agravo previsto nosarts.1.030, §1.º, e1.042do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

3
. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

4
. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

5
.
Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadore
s
do
Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade,

de acordo com o Regimento Interno da Corte e por não haver divergência deste com os termos da Lei Federal n.º 14.365/2022 nem com os do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil,
o
não cabimento
de sustentação oral
em agravo interno interposto contra decisão proferida com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil,
seguindo a manifestação do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Decano). Também, à unanimidade, acordam em
não
conhecer do agravo interno em recurso especial, nos termos do voto do Relator
,
Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
26.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (13/07/2022).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO

MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0002634-62.2012.8.14.0040

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DOS SANTOS

REPRESENTANTES: NICOLAU MURAD PRADO (OAB/PA N.º 14.774) E TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO (OAB/PA N.º 14.531)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO (PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle
(Relator):

Trata-se de agravo interno(ID. N.º 9.043.082) interposto por
Fernando Luiz dos Santos
, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por aplicação de enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça (ID. N.º 8.587.343).

A parte recorrente alegou, em síntese, violação aos artigos 369 e 435 do Código Civil, por cerceamento de defesa em razão da negativa de prestação jurisdicional pela ausência da análise da prova dos autos, além da incorreta condenação por litigância de má-fé, tendo em vista que a simples juntada de documento, mesmo que fora do prazo, não enseja, por si só, a aplicação da penalidade.

Foram apresentadas contrarrazões conforme ID N.º 9.463.378.

O feito foi pautado para julgamento na 23.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, agendada para 22 a 29 de junho próximo passado.

Entretanto, sobreveio requerimento de sustentação oral formulado pelo agravante registrado sob o ID. N.º 9.878.862 (10/06/2022, 15:36:22), motivo por que esta Vice-Presidência solicitou sua retirada da pauta de julgamentos do Plenário Virtual, para deliberação pelo Plenário, considerando o disposto no art. 291 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual caberá sustentação oral em julgamento de agravo interno quando a decisão monocrática do relator for no sentido de extinção da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação e da apelação, cuja redação é consentânea com o disposto no art. 937, §3.º, do Código de Processo Civil, em contraste com a nova previsão constante do art. 7.º, §2.º-B, III, da Lei Federal n.º 8.906/1944, incluído pela Lei Federal n.º 14.365/2022 (DOU de 03/06/2022), que passou a estabelecer a possibilidade de o advogado realizar sustentação oral no recurso interposto contra decisão monocrática do relator do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0002634-62.2012.8.14.0040

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DOS SANTOS

REPRESENTANTES: NICOLAU MURAD PRADO (OAB/PA N.º 14.774) E TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO (OAB/PA N.º 14.531)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO (PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

RELATOR: DESEMBARGADORRONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo
Senhor Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle
(Relator):

De início, observo que o recurso especial e o agravo interno em recurso especial foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento em súmula do STJ ou por intempestividade é o agravo em recurso especial, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do agravo interno no agravo em recurso especial no recurso especial em apelação 0031696-49.2009.814.0301, julgado em 17.10.2018), cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário [...], cabendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):

‘Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:

(a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;

(b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (
ii
) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’).’ (grifei)

[...]

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal [...] em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico [...] constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, [...])”. (STF – ARE 1.174.010 – DF, Relator Min. Celso de Mello,
DJe
: 04.02.2019).

“1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (STJ – 4ª Turma,
AgInt
no
AREsp
985.072/MG, Relator Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 14.12.2017).

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno,
devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial (ID. N.º 8.587.343).

Belém, 18/07/2022